Tribunal: TJDFT
Processo: 0707831-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de pedido de desistência de agravo de instrumento formulado por CONDOMINIO DA QUADRA LOTES 9,11 E 12 PRACA TIZIU (ID 15433824). Consoante o art. 998 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância dos recorridos, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o recurso. Intime-se. Brasília-DF, 13 de Abril de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator